Tribunal: CARF
Processo: 11060.001402/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001402/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.408 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
VEISA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/11/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Não se configura cerceamento ao direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo interessado e o seu direito de resposta ou de reração se
encontram plenamente assegurados.
NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada contra o procedimento
administrativo fiscal quando não for comprovada nenhuma violação ao artigo
59 do Decreto no 70.235/1972,
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DE QUEM ALEGA O DIREITO
Cabe a quem alega possuir o direito aprova idônea do direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/11/2006
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA NA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVIMENTO
JURISDICIONAL.
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, todos devem se submeter á
lei e á jurisdição.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
A compnesação de créditos reconhecida por decisão judicial deve ser
operacionalizada de acordo com a deteminação contida na decisão judicial
transitada em julgado.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001402/2007-18
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto, por economia processual e por bem descrever os fatos constantes dos
presentes autos, o relatório do Acórdão no 18-11.603, exarado pela 2a Turma da DRJ/SANTA
MARIA, contra o qual a recorrente se insurge.

Trata o presente processo de Representação para verificação,
controle e acompanhamento de compensações informadas em
DCTFs e declaradas em PER/DCOMPs, tendo como fundamento
créditos apurados em ação judicial.

Efetuadas as devidas verificações, emitiu o órgão de origem o
Parecer DRF/STM n° 337, de 12/06/2007, e o Despacho
Decisório da mesma data, onde o Sr. Delegado-Adjunto na
função de Substituto da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santa Maria (RS):

a) convalidou as DCTEs apresentadas pela empresa CNP.1 n°
88.497.235/0001-81 (incorporada), relativamente à compensação
de PIS com PIS no valor original de RS 89.3861,75;

b) homologou as DCOMPs apresentadas pela empresa CNPJ n°
87.488.847/0001-45 (incorporadora)„ no valor original de R$
729.481,33, referente à compensação de PIS com débitos de PIS,
COF1NS, IRPJ e CSI,L;

e) não-homologou DComps apresentadas pela empresa CNP} n°
87.488847/0001-45 (incorporadora), no valor de RS 137.902,91.

Houve a anexação de Extrato de Processo e emissão de
Notificação de Carta Cobrança (fls. 60/66), sendo que destas a
contribuinte foi cientificada em 30/08/2007 (AR de fl. 63).

Não conformada com a decisão administrativa, apresentou,
através de procurador, em 26/09/2007 — fls. 70/75 -- sua
manifestação contrária, onde aponta os seguintes argumentos:

DOS FATOS
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

- se trata de compensação de débitos de PIS decorrentes de
decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n"
97.1202573-0, obtida por Veísa Veículos Passo Fundo Ltda., que
posteriormente foi incorporada pela empresa Veísa Veículos Ltda.

DA DECISÃO RECORRIDA
- com o trânsito em julgado, o crédito foi apurado nos moldes da
decisão judicial e apresentado à compensação. A decisão
homologou parcialmente o valor compensado. Destaca itens da
Conclusão.

DOS ERROS DE CÁLCULO INCORRIDOS PELA APURAÇÃO
QUE DEU ORIGEM A GLOSA DO CRÉDITO
- a empresa efetuou as compensações do indébito, fazendo a
correção dos mesmos com aplicação dos seguintes índices de
correção monetária:

a) BTN (de 10/02/89 a 01/06/89);

b) BTNF (de 15/06/89 a 01/02./91) incluindo os expurgos
inflacionários de 30,46% (03/90), 44,89% (04/90) e 2,36%
(05/90);
c) INPC (de 04/02/91 a 31/12/91);
d) UFIR (de 02/01/92 a 02/01/96);
e) SELIC (de 03/01/96 até o esgotamento do crédito
compensado).

- a atualização e a compensação que a empresa realizou estão
demonstradas em planilha onde resta apurado o valor total do
crédito e a devida compensação (extrato de compensação
individual) que no seu entendimento deve ser utilizada como o
correto critério de análise do crédito compensado;

- quanto às competências de janeiro a dezembro de 1989, nas
planilhas do Fisco Federal, foi aplicada a alíquota do PIS no
percentual de 0,35%, enquanto o correto seria a aplicação da
alíquota no percentual de 0,75%;

- comparadas as planilhas apresentadas pela empresa e pelo
Fisco, notam-se divergências relativamente às competências
12/1991, 03/1992, 03/1993, 04/1994, 08/1994 e 10/1995, além de
10/1989, 12/1991, 03/1992, 03/1993, 04/1994, 08/1994, 12/1994 e
04/1995;

- os faturamentos apresemados pelo Fisco rias competências de
07/1990 a 06/1992, 07/1992 a 05/1994 e 07/1994 a 11/1994 estão
em desconformidade com o faturamento apurado pela empresa
nestas nestas mesmas competências. Essas alterações de alíquota
e base de cálculo adotadas pelo Fisco implicaram na diferença do
crédito glosado, que foi calculado a menor pela Fiscalização;

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

- a decisão que apurou o crédito ccmpensado a maior não
apontou de forma clara quais foram os índices utilizados e se foi
efetivamente realizada a apuração,restando inviabilizado o
exercício do contraditório pela empresa. Refere à sistemática de
cálculo;

- ao contrário do que demonstrado pela empresa, a decisão
homologou parcialmente as compensações, glosando parte delas,
implicando disso a exigência de um débito em valor que monta R$
161.361,56;

- refere a doutrinador que entende que o princípio da motivação
dos atos administrativos é fundamental para a manutenção de
decisões. Registra o entendimento;

- a decisão deve ser anulada porquanto não apresenta critério
objetivo para apuração do crédito declarado indevido no processo
n° 97.1202:573-0, bem como sua correção monetária, implicando
na glosa parcial indevida da compensação e, por decorrência, no
cerceamento de defesa;

- comprova-se isto em decorrência da conferência da tabela
utilizada pela Fiscalização Federal, cujos resultados, se checados,
não conferem com os valores apontados na contabilidade da
empresa;

- a decisão recorrida incorreu em vários erros distintos que
merecem ser corrigidos pelo provimento da presente manifestação
de inconformidade. a saber:

a) o não atendimento dos critérios judiciais na atualização do
crédito
compensável;

b) a ausência de demonstração dos índices mensais aplicados na
correção do crédito compensável, com o conseqüente cerceamento
de defesa;

c) a incorreção da fórmula aplicada pela Fiscalização, conforme
se demonstra pela segunda tabela anexa à presente manifestação;

d) erro na confrontação do valor dos faturamentos utilizados para
apuração do crédito;

e) aplicação indevida de alíquota no percentual de 0,35% ao invés
de 0,75%;

- há que se dar provimento para reformar a decisão que glosou a
compensação efetuada, urna vez que a diferença apontada
decorreu da correção e apuração equivocadas do crédito.

DO PEDIDO

- requer, preliminarmente, que seja conhecida e provida a
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

manifestação de inconformidade para que seja determinada a
anulação da decisão administrativa para que outra seja proferida
em seu lugar, a fim de que possa ser oportunizado o contraditório,
urna vez que inexiste a expressa manifestação quanto aos
elementos que justificaram a glosa parcial do valor compensado,
em especial no que se refere aos índices aplicados para a
correção do crédito;
- caso superada a preliminar, requer seja reformada a decisão e
homologada integralmente a compensação dos créditos, tendo em
vista que o cálculo utilizado pela empresa, à luz dos índices
concedidos na decisão judicial, refletem o valor total do montante
compensado.

Junto à manifestação de inconformidade a contribuinte anexou os
documentos de fls. 76/85.

A repartição de origem despachou na fl. 86. Retornou o processo ao
órgão de origem. Houve a apensação do processo no 11030.001499/98-
55. A DRF jurisdicionante despachou na fl. 89.

2.

Analisando os argumentos de defesa apresentados, assim a DRJ/SANTA MARIA,
ao final, ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/11/2006
PROCESSO A DMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo interessado e o seu direito de resposta ou de reação
se encontraram plenamente assegurados.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada contra o procedimento
administrativo, quando não ror comprovada nenhuma violação ao art. 59
do Decreto n° 70.235, de 1972.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prosa dos fatos que tenha alegado.

ASSUNTO: CONTRIBUICÃO PARA O P1S/PASEP

Período de apuração: 01/09/2005 a 30/11/2006
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA NA RELAÇÃO JURÍDICA.
PROVIMENTO JURISDICIONAL.
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, todos devem se
submeter à lei e à jurisdição. Disso decorre que o contribuinte não pode,
ao
executar o provimento jurisdicional alcançado, transbordar seus limites,
observando-se que a sentença pesa sobre o contribuinte como norma
jurídica individual e concreta, de observância obrigatória.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A compensação de créditos de PIS deve ser operacionalizada de acordo
com o determinado em decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

PIS.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
ANO-BASE
DE
1989
Para todo o ano-base de 1989, a alíquota aplicável ao PIS foi de 0,35%.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS.
DÉBITOS
DIVERSOS.CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICES
APLICÁVEIS..DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Tendo o fisco adotado, quando da verificação dos cálculos da
compensação de créditos do PIS com débitos diversos, os índices de
correção monetária estabelecidos em decisão judicial, descabe falar em
desobediência à determinação do judiciário.
COMPENSAÇÃO. ACEITAÇÃO DE CÁLCULOS.
Recusam-se os cálculos de indébitos fiscais apurados em desacordo com
decisão judicial ou legislaão tributária vigente para efeito de
mensuração
do montante a ser compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Irresignada, a interessada apresenta recurso voluntário, ditigido a este CARF,
combatendo o Acórdão da DRJ/SANTA MARIA, alegando, em síntese :

- I - DOS FATOS
- Trata-se de Compensação de débitos do PIS, decorrentes de
decisão judicial proferida no mandado de segurança 97.1202573-
0, obtida por Veísa Veículos Passo Fundo Ltda., que
posteriormente foi incorporada pela empresa Veísa Veículos Ltda

- II - DA GLOSA PARCIAL DA COMPENSAÇÃO
- Com o trânsito em julgado o crédito foi apurado nos moldes de
decisão judicial e apresentado a compensação, segundo narra o
relatório da decisão recorrida, que homologou parcialmente o
valor compensado, nos termos dos itens 17, 18 e 19 da
Fundamentação, da qual destacamos o item 19 e 22 da
CONCLUSÃO a seguir transcritos:

19. Em relação as Declarações de compensação, que foram
transmitidas pelo contribuinte incorporador, conforme quadro do
item 15, e que extrapolam o limite do valor a ser compensado,
opino pela não compensação dos Dcomps, e informo não ser
possível a transmissão de outras Dcomps com a informação que o
crédito provem do processo judicial 97.1202573-0, pelo bloqueio
no sistema SIEF — Dcomp.

21. Diante de todo o exposto, proponho que sejam homologadas
as
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

compensações efetuadas por iniciativa do sujeito passivo,
declaradas por meio dos formulários juntados aos autos às fls. 1,
17, 23, 38, 44, 58, 66 e 72, até o limite do crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, que corresponde, em
janeiro de 1996, ao montante de R$ 920.325,68 (novecentos e
vinte mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito
centavos), ao qual devem ser acrescidos os juros compensatórios
cabíveis a partir de então, nos termos do art. 52 da IN SRF n°
600, de 2005.

22 . Proponho que as Declarações de Compensação, tansmitidas
pelo
contribuinte Veísa Veículos Ltda., CNPJ 87.488.847/0001-45,
incorporador, FLS. 393/395 (PARTE) 396/463, em que pretendia
compensar crédito reconhecido judicialmente de PIS com PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL no período de setembro de 2005 a
novembro de 2006, conforme quadro do item 15, no montante de
R$ 137.902,91 (cento e trinta e sete mil, novecentos e dois reais
com noventa e um centavos) valor original, não sejam
homologadas, incluindo o valor do IRPJ (parte) e CSLL (total) da
Dcomp homologada parcialmente, referente set/2005, tendo em
vista a utilização total do crédito corrigido, conforme
compensações citadas nos itens 21 e 22. Posteriormente deverá
ser
constituído
crédito
com
finalidade
de prosseguimento da cobrança.

- A recorrente interpôs manifestação de inconformidade que foi
julgada improcedente
- Destaca-se em especial o ponto que traz a maior divergência de
valores, qual seja a apuração do crédito compensado segundo os
índices da decisão judicial. Neste particular, decisão recorrida
entende que:
- Da Aplicação dos Critérios Estabelecidos Judicialmente
Analisados
- os cálculos feitos pelo Fisco, especialmente os demonstrativos de
fls. 253/256 (do processo apensado), verifica-se, ao contrário do
que entende a contribuinte, que na feitura dos mesmos foram
observadas as determinações do Poder Judiciário, ou seja,
correção monetária com aplicação dos índices BTNF, INPC e
UFIR, dos expurgos do IPC Conforme as Súmulas nos 32 e 37 do
TRF da 4a/R, dos expurgos do IGP-M relativos a julho e agosto
de 1994, além de índice referente ao I PC de fevereiro de 1989.
Dessa forma, são improcedentes argumentos tais como a ausência
de demonstração clara dos índices utilizados ou o não
atendimento dos critérios judiciais para a correção monetária do
crédito da empresa, entendendo-se correta a formatação
produzida pela repartição de origem para a obtenção dos valores
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

passíveis de compensação, tendo a mesma sido homologada até o
limite dos créditos disponíveis.

- Dos Argumentos Produzidos no Voto
- pelos argumentos antes aduzidos, não pode prosperar a
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Por
conseguinte, não são merecedores de reforma o Parecer
DRF/STM n° 337, de 12/06/2007, bem como o Despacho
Decisório DRF/STM da mesma data — fls. 34/44.

- Da Conclusão Do Voto
- Ao exposto, voto do sentido da integral improcedência da
manifestação de inconformidade apresentada, com a manutenção
do Parecer DRF/STM n° 337, de 12/06/2007, bem como do
Despacho Decisório DRF/STM daquela data (fls. 34/44).

- III – DOS ERROS DE CÁLCULO INCORRIDOS PELA
APURAÇÃO QUE DEU ORIGEM A GLOSA DO CRÉDITO
- A recorrente efetuou as compensações do indébito, que foi
corrigido a partir da aplicação dos seguintes índices de correção
monetária: • BTN (10/02/89 a 01/06/89); • BTNF (15/06/89 A
01/02/91) incluindo os expurgos inflacionários de 30,46%
(03/90); 44,89% (04/90) e 2,36% (05/90); • INPC (04/02/91 A
31/12/91); • UFIR (02/01/92 A 02/01/96) • SELIC (03/01/96 até o
esgotamento do crédito compensado).
- A atualização e a compensação realizadas pela recorrente
encontram-se demonstradas nas planilhas anexas onde resta
apurado o valor total do crédito e a devida compensação do
mesmo crédito na planilha denominada de EXTRATO DE
COMPENSAÇÃO INDIVIFUAL; que no entendimento da
recorrente deve ser utilizada como o correto critério de análise do
crédito compensado. Neste sentido, a interpretação apresentada
pela recorrente da decisão judicial que deu origem ao crédito
glosado segue a linha de raciocínio de que correção monetária
não
é
acessório,
acréscimo,
lucro,
benefício.
Trata-se
simplesmente de manter a natureza do direito em sua
integralidade, de manter o poder liberatório do dinheiro. A não
incidência de correção monetária constitui locupletamento ilícito
do devedor e prejuízo ao credor. Além de ser imoral. Esta linha de
pensamento é a mesmo que foi adotada por diversos precedentes
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.
- Uma vez que a sentença expressamente determina a aplicação
da variação da UFIR, obedecendo a partir de então a variação
desse indexador, feitas as conversões necessárias, não pode, pois,
a autoridade fiscal pretender para si norma de correção dos
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

débitos fiscais pela UFIR + SELIC e negar tal sistemática ao
contribuinte no tocante à correção de seus créditos, em especial
quando a sentença determina a utilização deste indice. Tal
inconsistência é visceralmente inconstitucional, pois viola o já
citado art. 50 de nossa Carta Política, que estabelece em seu
caput em caráter universal o princípio da igualdade de todos
perante a lei e ainda o art. 150, II do mesmo diploma legal,
garantidor do princípio da isonomia tributária. Diante do exposto
deve ser dado provimento ao presente recurso voluntário, para
fins de, reconhecimento do crédito tributário compensação no
valor apurado pelã recorrente, objeto da glosa que gerou o débito
em discussão.
- DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO
- Além disso, cumpre destacar que quanto as competências de
janeiro de 1989 a dezembro de 1989 das planilhas do fisco
federal, a fls. 253 do processo administrativo, foi aplicada a
alíquota do PIS no percentual de 0,35% , enquanto que o correto
seria a aplicação de alíquota no percentual de 0,75%. Existem
ainda divergências de valores da contribuição paga e recolhida
entre as planilhas do fisco e a apuração efetuada pela
contribuinte,
nas
competências
de
dez/91,mar/92,mar/93,abr/94,ag0/94 e out/95 (planilhas fisco-
fls.253
e
254)
e
as
competências
de
out/89,dez/91,mar/92,mar/93,abri/94,ago/94 ,dez/94,abri/95. Os
faturamentos apurados pelo fisco nas competências de jul/90 a
jun/92 e ju1/93 a mai/94 e ju1/94 a nov/94 estão em
desconforminada
com
o
faturamento
apresentado
pela
contribuinte, em suas planilhas (f Is. 253 e 254) nas mesmas
competências ( jul/90 a jun/92 e jul/93 a mai/94 e jul/94 a
nov/94). Essas alterações de alíquota e base de cálculo adotadas
pelo fisco implicaram na diferença do crédito glosado, que foi
calculado a menor pela fiscalização. Cumpre também destacar
que a decisão que apontou crédito compensado a maior não
apontou de forma clara, capaz de viabilizar o exercício do
contraditório da contribuinte, quais foram os indices utilizados e
se foi efetivamente realizada a apuração. Além disso, a
sistemática de cálculo capaz de fazer valer a apuração do crédito
pela diferença do montante pago face a forma de apuração do
montante devido (Lei Complementar n° 07/70, artigo 6°, § único)
Ao contrário da demonstração apresentada pela recorrente, a
decisão que homologou parcialmente as compensações e glosou
parte da compensação, implicando daí na exigência de um débito
no valor atualizado, representado pelos DARF's que intruem a
decisão e que monta no valor de R$ 161.361,56. Assim, a decisão
deve ser anulada pois não apresenta o critério objetivo de
apuração do crédito declarado indevido no processo 97.1202573-
0 e sua correção monetária que implicou na glosa parcial
indevida da compensação e por decorrência no cerceamento de
defesa. A comprovação da alegação feita no item anterior,
decorre da conferência da tabela utilizada pela Fiscalização
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

Federal, cujos resultados, se checados, não conferem com os
valores apontados na contabilidade da contribuinte.
- DO PEDIDO
- Assim, a decisão recorrida incorreu em vários erros distintos
que merecem ser corrigidos peló provimento do presente recurso
voluntário, a saber: - O não atendimento dos critérios judiciais na
atualização do crédito compensável;
- A ausência de
demonstração dos índices mensais, aplicados na correção do
crédito compensável, com o conseqüente cerceamento de defesa e
finalmente; - A incorreção da fórmula aplicada pela fiscalização
conforme demonstra-se pela 2a tabela anexa ao presente recurso.
- Erro na confrontação do valor dos faturamentos utilizados para
apuração do crédito; - Aplicação indevida de alíquota no
percentual de 0,35% ao invés de 0,75%. Desta forma e
reiterando-se os argumentos já apresentados, bem como os novos
elementos que fundamentam o presente, requer seja reformar a
decisão que glosou a compensação efetuada, uma vez que a
diferença apontada decorreu da correção e apuração equivocadas
do crédito.

- Ante todo o exposto, vem o Contribuinte requerer
preliminarmente seja conhecido e provido seu recurso voluntário
para que seja determinada a anulação da decisão administrativa
para que outra seja proferida em seu lugar, a fim de que possa ser
oportunizado o contraditório, uma vez que inexiste a expressa
manifestação quanto aos elementos que justificaram a glosa
parcial do valor compensado, em especial no que se refere aos
índices aplicados para a correção do crédito; Caso seja superada
a preliminar, requer seja reformada a decisão e homologada
integralmente a compensação dos créditos, tendo em vista que o
cálculo utilizado pela recorrente, a luz dos índices concedidos na
decisão judicial, refletem o valor total do montante compensado.

4.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Preliminarmente, esclareça-se que o presente voto inclui o recurso voluntário
apresentado no processo apenso, de no 11030.001499/98-85, titularizado pro VEISA VEÍCULOS
PASSO FUNDO LTDA, incorporada por VEISA VEÍCULOS LTDA, que titulariza os presentes
autos, em virtude de os autos serem idênticos e tratarem da mesma matéria.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

6.

Transcrevemos, porque também combatido pela recorrente, o PARECER
DRF/STM no 337, de 12/06/2007, referente também aos presentes autos e aos autos apensos, por
relevante e esclarecedor quanto aos critérios adotados pela unidade de origem para
operacionalização da decisão judicial que autorizou a compensação aqui debatida. Não
reproduziremos todas as tabelas e planilhas constantes do Parecer, somente aquelas que
entendemos úteis para o deslinde da questão objeto do recurso voluntário.

Compensações Convalidadas.
Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF do CNPJ n°
88.497.235/0001.81, incorporada, compensações de PIS com PIS convalidadas na sua
totalidade,
período
de
setembro de 1997 a fevereiro de 1999.

Compensações Homologadas
Declarações de Compensação do CNPJ n° 87.488.847/0001-45, incorporadora, PIS com
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL homologadas na sua totalidade, período de setembro de
2004
a
setembro de 2005, e homologação parcial referente IRPJ —set/05.

Compensações Não-Homologadas
Declarações de Compensação do CNPJ n° 87.488.847/0001-45, incorporadora, PIS com
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, não homologadas tendo em vista a utilização total do
crédito
reconhecido judicialmente em outras compensações, período de setembro de 2005 a
novembro de 2006.

RELATÓRIO
1. O presente processo administrativo tem por finalidade controlar o crédito de PIS
reconhecido na via judicial, em que o contribuinte postulou o recolhimento do PIS
conforme a LC n° 07/70 e alterações da LC n° 17/73 e alegou inconstitucionalidade dos
Dec.-Leis n° 2.445/88 e n° 2.449/88, alegou recolhimento a maior e pede que o
excedente seja corrigido monetariamente e compensado, através do processo n°
97.1202573-0 Mandado de Segurança na Justiça Federal de Passo Fundo, fls. 84/89; no
TRF 4a região Apelação em MS, fls. 108/125 e Embargos de Declaração na AMS, fls.
129/130; no Superior Tribunal de Justiça-STJ interpôs Recurso Especial, fls. 132/133, e
Agravo Regimental no Rec. Esp., fls. 134/137, e Embargos de Declaração no Ag.Rg. no
Rec. Esp., fls. 141/144; no Supremo Tribunal Federal-STF foi decidido Agravo de
Instrumento.Certidão Narratória na folha 282; Fases do processo nas folhas 300/302.

2. O contribuinte interessado é a empresa Veísa Veículos Passo Fundo Ltda, CNPJ
n° 88.497.235/0001-81, com endereço em Passo Fundo-RS, que foi incorporada em
30.01.2000 pela empresa Veísa Veículos Ltda, CNPJ n° 87.488.847/0001-45, com
endereço em Santa Maria-RS fls. 146-503. Inicialmente o processo foi aberto e tratado
pela Delegacia da Receita Federal em Passo Fundo e posteriormente com a
incorporação da empresa, o processo foi remetido a esta Delegacia para
prosseguimento.

3. Considerando que a Justiça julgou as ações favoravelmente ao contribuinte, nas
diversas fases, com trânsito em julgado em 07.06.2004, fl. 219 verso, foi anotado às fls.
258/260 um resumo do processo, pela SACAT/DRF/PASSO FUNDO/RS, tendo sido
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

efetuados cálculos do período dos recolhimentos efetuados entre janeiro de 1989 a
outubro de 1995, amparado em pesquisa das DCTFs e Declarações IRPJ, fls.223/245,
resultando em crédito no valor de R$ 321.610,74 em 01.01.1996, fls. 251/254
.
4. O contribuinte apresentou diversas DCTF — Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, fls. 149/182, em que declarou PIS a ser compensado com crédito
judicial, no período de set/97 a fev/99, no valor total de R$ 89.386,75(oitenta e nove mil,
trezentos e oitenta e seis reais com setenta e cinco centavos) conforme quadro abaixo. As
DCTF referentes o período de mar/99 a jun/99 em que o contribuinte pretendia
compensar PIS com crédito judicial da Justiça do Distrito Federal foram indeferidas e
transformadas no processo n° 11030.500675/2004-55, fls. 183/186-299, e as referentes o
período de jul/99 a dez/99 foram indeferidas e transformadas no processo n°
11030.500864/2004-28,
fls.
187/192-298

5. Na seção SACAT/DRF/PF, foi demonstrado o resultado das compensações
declaradas pelo contribuinte em relação ao crédito judicial calculado, restando crédito
ao
contribuinte, conforme folhas 255/256.

6. Foi enviado memorando pela DRF/PSF para a Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional informando sobre as compensações efetuadas e o saldo restante passível de
Execução Judicial, fl. 261, e a PSFN informou a Justiça Federal sobre a situação do
contribuinte, com relação ao crédito judicial e os débitos em cobrança judicial, f1.276.

7. O processo foi remetido a esta Delegacia na data de 01.03.2006, fl. 296, com a
situação apreciada pela SACAT/DRF/STM/RS, fl. 297, e posterior encaminhamento a
esta seção.

8. Foi efetuada pesquisa no sistema de controle das DCTF com a finalidade de verificar
possível utilização do crédito judicial do processo 97.1202573.0, pela incorporadora, no
período de jan/1999 a dez/2003, fls. 464/467, tendo sido constatado a compensação em
que foi anotado dois outros processos judiciais n° 96.11.02973-0 e n°99.34.009772-5. No
sistema Comprot foi efetuado pesquisa em relação aos processos da incorporada e
incorporadora, que versem sobre créditos judiciais, fls. 303/307, não tendo sido
encontrado nenhum que tenha relação com este.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

9. A incorporação ocorreu na data de 30.01.2000, tendo o contribuinte incorporaclor
Veísa Veículos Ltda, CNPJ 87.488.847/0001-45, efetuado habilitação do crédito judicial
através do processo n° 11060.001047/2005-15, fl. 309/310. Foi transmitido, pela
incorporadora, diversas Declarações de Compensação, fls. 311/463, compensando o
crédito judicial com PIS,COFINS, IRPJ e CSLL.

10. Foi confirmada a Sentença de 1 " instância pelo TRF 4a região, fl. 108, na parte em
que foi decidido a possibilidade do contribuinte compensar PIS com PIS, conforme a
legislação da época; Deve-se observar que é permitido ao sujeito passivo compensar
créditos reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado com débitos próprios
referentes a quaisquer tributos administrados pela SRF, ainda que a sentença disponha
diversamente, pois foi fundada em dispositivos legais restritivos vigentes à época de sua
prolação e posteriormente modificados. A modificação ocorreu através do art. 49 da Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002 que alterou o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que transcrevo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.

11. No Sistema de Informações Econômico-Fiscais — SIEF Dcomp, todas as
declarações
listadas no quadro do item 9 foram bloqueadas, para tratamento manual.

12. No SIEF- Fiscalização Eletrônica os valores compensados foram suspensos, até
12/2005, com a informação do número do processo, sendo necessário a abertura do
processo de representação de n° 11060.001402/2007-18, pois os valores no SIEF-Fiscel
constam com o CNPJ n° 87.488.847/0001-45 e este processo tem o CNPJ n°
88.497.235/0001-81, fis. 485/490. Saliento que por economia processual este Parecer
abrange este processo e o de representação.

13. Os débitos, conforme quadro do item 4, que foram declarados com compensação
pela empresa incorporada, através de DCTF, período de set/1997 a fev/1999, foram
cadastrados no sistema PROFISC, com o número deste proces'o, fls. 491/493.

14. Os débitos, conforme quadro do item 9, que foram compensados pela empresa
incorporada, através de Dcomp, período de set/2004 a nov/2006, foram cadastrados no
sistema PROFISC, com o processo n° 11060.001402/2007-18, fls. 494/502.

15. Com a finalidade de verificar a correção das compensações efetuadas pelo
contribuinte incorporado e pelo incorporador frente ao crédito calculado, foram os
valores
lançados
no sistema de Apoio Operacional, fis. 470/482, cujo resultado transcrevo abaixo.
Informo que houve cálculo parcial das compensações efetuadas pela incorporada, feitos
pela DRF/PSF, 255/256.

16. Os valores dos débitos que o contribuinte incorporador pretendia compensar no
valor
original no total de R$ 137.902,91(cento e trinta e sete mil, novecentos e dois reais com
noventa e um centavos) que não foi possível pela insuficiência de crédito, deverá ter o
crédito constituído com a finalidade de prosseguimento da cobrança.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

FUNDAMENTAÇÃO
17. De acordo com art. 170 e 170-A da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (CTN); art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27.12.1996, art. 49 da Lei n° 10.637, de 30.12.2002; art. 17 da Lei n°
10.833, de 29.12.2003; IN SRF n° 77 de 24.07.1998; IN SRF n° 210, de 30.09.2002; IN
SRF n° 226, de 18.10.2002; IN SRF de 233, de 29.10.2002; IN SRF n° 323, de
24.04.2003; IN SRF n° 379, de 30.12.2003; IN SRF n° 460, de 18.10.2004;IN SRF n°
534, de 05.04.2005; IN SRF n° 563, de 23.08.2005; Instrução Normativa SRF n° 600, de
28.12.2005, e considerando a decisão judicial nas suas diversas fases e instâncias que
foi favorável ao contribuinte incorporado, permitindo a compensação de PIS com PIS, e
tendo sido declarado vários débitos a serem compensados, através de DCTF, opino pela
convalidação das mesmas.

18. Ao incorporar a Veísa Veículos Passo Fundo Ltda, que detinha saldo de PIS obtido
na via judicial, após algumas compensações, o contribuinte incorporador Veísa Veículos
Ltda, transmitiu várias Declarações de Compensação com o intuito de compensar
tributos diversos,conforme quadro do item 15, após efetuados os cálculos opino pela
homologação das DComps, até o limite do direito creditório reconhecido. Considerando
que a decisão judicial restringia a compensação a PIS e que o contribuinte compensou
com outros tributos, em virtude de alteração da legislação que ampliou a compensação
a quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, é entendimento
da SRF que, em tais casos, o reconhecimento da aplicabilidade de norma posterior à
legislação mais favorável constitui, tão somente, integração da decisão judicial à
legislação superveniente mais benéfica ao sujeito passivo, em razão do fato de que a
implementação da decisão ocorrerá em data na qual a norma que a fundamentou não
mais se encontra aplicável. É importante ressaltar, que a restrição ao direito de
compensar, constante na decisão judicial, deveu-se a ausência de base normativa que
possibilitasse a compensação com outros tributos na data do reconhecimento do direito
creditório e não deve subsistir, por ter deixado de haver fundamento para a restrição.

19. Em relação as Declarações de compensação, que foram transmitidas pelo
contribuinte incorporador, conforme quadro do item 15, e que extrapolaram o limite do
valor a ser compensado, opino pela não compensação das Dcomps, e informo não ser
possível a transmissão de outras DComps com a informação que o crédito provem do
processo judicial n° 97.1202573-0, pelo bloqueio no sistema SIEF-Dcomp.

20. Diante do exposto proponho que as compensações de PIS com PIS, tendo como
base o crédito judicial do processo n° 97.1202573-0, lançadas pelo contribuinte CNPJ
88.497.235/0001-81, incorporado, período de setembro de 1997 a fevereiro de 1999,
conforme quadro do item 15, através de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF, fls. 149/182, no montante de R$ 89.386,75 (oitenta e nove mil, trezentos
e oitenta e seis reais com setenta e cinco centavos) valor original, sejam convalidadas na
sua totalidade, tendo como crédito o valor de R$ 321.610,74 (trezentos e vinte e um mil,
seiscentos e dez reais com setenta e quatro centavos) mais taxa Selic a partir de 01 de
janeiro de 1996.

21. Proponho também que as Declarações de Compensação, transmitidas pelo
contribuinte Veísa Veículos Ltda, CNPJ 87.488.847/0001-45, incorporador, com
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

utilização de saldo do crédito de PIS, corrigido pela taxa Selic, reconhecido
judicialmente no processo n° 97.1202573-0, conforme quadro do item 15, período de
setembro de 2004 a setembro de 2005, fls. 311/392 e 393/395(parte), no montante de R$
729.481,33(setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais com trinta e
três centavos) valor original, sejam homologadas na sua totalidade com exceção da
Dcomp referente setembro de 2005, parte do IRPJ, em que o crédito restante atingiu o
valor de R$ 31.892,28 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais com vinte e oito
centavos) valor original, seja homologada parcialmente, totalizando R$
761.373,61(setecentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e três reais com sessenta e
um centavos) valor original.

22. Proponho que as Declarações de Compensação, transmitidas pelo contribuinte
Veísa Veículos Ltda, CNPJ 87.488.847/0001-45, incorporador, fls. 393/395(parte)
396/463, em que pretendia compensar crédito reconhecido judicialmente de PIS com
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL no período de setembro de 2005 a novembro de 2006,
conforme quadro do item 15, no montante de R$ 137.902,91(cento e trinta e sete mil,
novecentos e dois reais com noventa e um centavos) valor original, não sejam
homologas, incluído o valor do IRPJ(parte) e CSLL(total) da Dcomp homologada
parcialmente, referente set/2005, tendo em vista a utilização total do crédito corrigido,
conforme compensações citadas nos itens 21 e 22. Posteriormente deverá ser constituído
crédito com finalidade de prosseguimento da cobrança.

7.

A recorrente questiona, em síntese, a apuração dosvalores, oriundos de decisão
judicial, que foram utilizados para confirmar as compensações declaradas em DCTF.

8.

O Ilustre Julgador da DRJ/SANTA MARIA, Angelo Rubim Gonçalves, enfrentou
muito bem todos os pontos argumentados pela ora recorrente e, diante da clareza e precisão
demonstrada em suas análises e explicações, adotaremos trechos do seu voto como razões de
decidir.

-CERCEAMENTO DE DEFESA/ NULIDADE DO PARECER DRF/SANTA MARIA E DO
ACÓRDÃO DRJ.

9.

As razões de nulidade no processo administrativo fiscal, estão dispostos no artigo
5o do Decreto no 70.235/1972, os quais não ocoreram nem no Parecer no337, da DRF/SANTA
MARIA, nem no Despacho Decisório, e muito menos no Acórdão da DRJ/SASNTA MARIA.

10.

Como bem pontua o Julgador : ‘ Entende a contribuinte que na apuração dos
valores e na compensação procedida pele Fisco não estão demonstrados, de fuma cristalina, os
critérios adotados, bem como Os índices utilizados, donde decorreria a inviabilização do
exercício do contraditório, ou seja, ocorreria o cerceamento ao direito de defesa. Isso porque os
demonstrativos e planilha de fls. 253/256 e 468/482 do processo apensado (dos quais a
contribuinte recebeu cópia conforme fls. 668) dispõem, de forma clara e precisa, os valores e
indíces utilizados na confecção dos cálculos, tendo sido apurados os valores passíveis de
compensação e demonstrada a realização da mesma.”
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

11.

Assim, ainda ratificando a linha de raciocínio do Julgador, podemos concluir que
não houve o alegado cerceamento de defesa pois na manifestação de conformidade e nas razões
de recurso voluntário apresentadas a recorrente faz referências ás planilhas, tabelas
edemonstrativos utilizados pelo Fisco, o que ratifica o seu conhecimento de toda a elaboração
dos cálculos desenvolvidos e suas conclusões. Ainda a autoridade administrativa responsável
pelos cálculos e pela decisão de convalidar, homologar e não homologar as compensações
realizadas pela recorrente, tendi sido a recorrente cientificada destas decisões e demonstrativos
de cálculo, pois que recebeu cópia do processo administrativo, portanto, não ocorreu o
cerceamento de defesa pretendido pela recorrente.

12.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

- NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE CRITÉRIO OBJETIVO PARA APURAÇÃO
DO CRÉDITO, DIANTE DA DECISÃO JUDICIAL

13.

A recorrente entende que o Acórdão e o Despacho Decisório devem ser anulados
pois não apresentaram critérios objetivos na apuração do crédito objeto das compensações
autorizadas por ordem judicial.

14.

Mais uma vez, ratificamos a linha de raciocínio do Julgador da DRJ/SANTA
MARIA, ao dizer que não ocorreram motivos de nulidade nas decisões citadas .

15.

Ainda, como diz o Julgador : “ pela análise dos autos constata-se que o referido
despacho decisório contempla todos os requisitos obrigatórios previstos na legislação, tendo
sido lavrado pro servidor competente, além de naõ ter ocorrido cerceamento de defesa. Além
disso, os procedimentos legais parasua feitura forma obedecidos, estando claramente
descritosos motivos para a não homologação das compnesações declaradas.”

16.

Ademais, os critérios adotados para os cálculos estão descritos claramente nos
autos, não havendo subjetividade em nenhum deles, como se pode constatar.

17.

Portanto, rejeito preliminar de nulidade.

- ERROS DE CÁLCULO INCORRIDOS QUE DERAM ORIGEM A GLOSA DO CRÉDITO.
- ALÍQU0TA DO PIS PARA O ANO DE 1989

18.

No que se refere ás competências do período de janeiro e dezembro de 1989, os
artigos 11 a 13 da lei no 7.689/1988 estabeleciam que “ em relação aos fatos geradores ocorridos
ente 1o de janeiro e 31 de dezembro de 1989, fica alterada para 0,35% (trinta e cico contésimos
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

porcento) a alíquota de tratam os itens II, III e V do art. 1o do Decreto-lei no 2.445, de 29 de
junho de 1988, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.449, de 21 de julho de 1988.” “Art. 12
– Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” “ Art. 13 – Revogam-se as disposições em
contrário.”.

19.

Portanto, correta a aplicação da alíquota de 0,35%

- DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PLANILHAS ELABORADAS PELO FISCO E AS
APRESENTADAS PELA RECORRENTE - OS FATURAMENTOS UTILIZADOS PELO
FISCO - BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELO FISCO - APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS
DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELO JUÍZO.

20.

Alega a recorrente que ao se comparar as planilhas apresentadas por ela e aquelas
utilizadas pelo Fisco, ocorreram divergências em relação ás competências de 12/1991, 03/1992,
03/1993, 04/1994, 08/1994, 10/1995, 10/1989, 12/1991, 12/1994 e 04/1995.

21.

Como bem apontou o Julgador, a recorrente “limitou-se a se referir daexistência
do que chama de divergências, sem apontar quais seriam ou tampouco apresentar qualquer
documento ou demonstrtivo onde se comprovasse, de forma clara e precisa, tais
incongruências.”

25.

Alega a recorrente que a partir do período de apuração 07/1990 haveria
discrepância entre aquilo que apurou como base de cálculo e o que entendeu o Fisco como a
correta base de cálculo, sendo que a recorrente não considerouo afastamento dos Decretos-lei no
2.445/1998 e 2.449/1998, que alteraram as bases de cálculo da Contribuição ao PIS, tendo como
resultado a incorreção das bases de cálculo utilizadas pela recorrente.

26.

A unidade de origem, ao formatar seus cálculos, observou as deteminadas
exaradas pelo D. Juízo na sua decisão das ações movidas pela recorrente, na qual a própria
recorrente juntou demonstrativo denominado Levantamento PIS/COMPENSAÇÃO (fls. 25/27
do processo administrativo em apenso). Confrotando-se o cálculo elaborado pelo Fisco (fls
253/254 do mesmo processo administrativo em apenso, verifica-se que que o valor do
faturamento (coluna base de cálculo), está em perfeita consonância com o valor do faturamento
apresentado pela recorrente, comrelação aos períodos 01/1989 e 06/1990.

27.

Com relação á base de cálculo, no cálculo foram utilizados pelo Fisco a) para
períodos de apuração 07/1990 a 06/1992, os valores extraídos das DIPJ cujas eépias estão às fls.
194/196 (do processo apensado), sendo utilizadas as bases de cálculo do FINSOCIAL ou da
COFINS (já que pela medida judicial, as bases de cálculo informadas naquelas DIPJ para o PIS
se tornaram im3restáveis); b) para períodos de apuração 07/1993 a 06/1994, os valores extraídos
das DIPJ relativas aos exercícios de 1994 e 1995 (anos-calendário de 1993 e 1994,
respectivamente), cujas cópias estão anexadas ;âs fls. 243/244 (do processo apensado); e) para
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

períodos de apanteão 07/1994 a 11/1994, Os valores extraídos das DIPJ relativas aos exercícios
de 1994 e 1995 (anos-calendário de 1993 e 1994, respectivamente), cujas cópias estão anexadas
às fls. 243/244 (do processo apensado), observada a transformação de CR$ para Rs estabelecida
legalmente conforme as Leis n's 8.830, de 1994, e 9.069, de 1995 (a base de cálculo utilizada
estava informada nas D113.1 em CR$). No caso do Plano Real, os valores expressos em
cruzeiros reais (CR$) foram corrig,clos em furção da variação dos preços até 30 de junho de
1994, quando foram convertidos na nova moeda (R$) com base na paridade de CR$ 2.750,00/R$
1,00 (valores estabelecidos pelo BACEN). Dessa forma, mormente as discrepâncias referidas
pela contribuinte, entende-se corretas as bases de cálculo apuradas pelo Fisco, não se mostrando
recessária qualquer alteração no derronstratiw de fls. 253/254 (do processo apensado).

28.

Quanto á aplicação dos critérios de correção establecidos pelo Juízo, Analisados
os cálculos feitos pelo Fisco, especialmente Os demonstrativos de fls. 253/25,5 (do processo
apensado), verifica-se, ao contrário do que entende a contribuinte, que na feitura dos mesmos
foram observadas as determinações cio Poder Judiciário, ou seja, correção monetária com
aplicação dos índices BTNE, INPC e UFIR, dos expurgo; do IPC conforme as Súmulas n"s 32 e
37 do TRF da 4-3/R, dos expurgos do IGP-M relativos a julho e agosto de 1994, . alem de índice
referente ao [PC de fevereiro de 1989. Dessa. forma, são improcedentes argumentos tais corno a
ausênei3 de demonstração clara dos índices utilizados ou o não atendimento dos critérios
judiciais para a correção monetária do crédito da empresa, entendendo-se correta a formatação
produzida pela repartição de origem para a obtenção dos valores passíveis de compensação,
lendo a mesma sido homologada até o limite dos créditos disponíveis.

29.

Portanto, não cabem as alegações da recorrente.

Conclusão

30.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho o Acórdão
DRJ/SANTA MARIA e o Parecer DRF/STM no 337 em sua integralidade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001402/2007-18

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital